Tribunal: TJMT
Processo: 1009430-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009430-10.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ELDERSON GONCALVES DE CARVALHO FRANCA - CPF: 944.969.351-04 (PACIENTE), PRIMEIRA VARA CRIMINAL TRIBUNAL DO JÚRI DE CUIABA - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EMERSON CARDOSO FONSECA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA -

DELITO PRATICADO HÁ 16 ANOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO - PECULIARIDADES DO CASO - GRAVIDADE DA CONDUTA - FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NECESSIDADE – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

Uma vez que o paciente permaneceu em liberdade durante a instrução processual, não se sustenta o decreto de prisão preventiva em sede de sentença condenatória se fundamentado somente em elementos não contemporâneos à medida. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, diante da gravidade da conduta, faz-se necessária a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, para se assegurar a efetividade do processo, ressalvada a possibilidade de decretação da custódia cautelar em caso de descumprimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ELDERSON GONCALVES DE CARVALHO FRANCA
, em que se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Capital
, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade e
confirmou
sua
prisão preventiva
, em sentença penal condenatória em que foi fixada a pena de
13 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, pela prática do crime do
art. 121, § 2o, II, do Código Penal
.

Em suma, afirmando coação ilegal, diz que a decisão está
desprovida de fundamentação
idônea e em total afronta ao entendimento do STF, que assentou a
inconstitucionalidade da execução provisória da pena
.

Invoca o
princípio da contemporaneidade
, alega que o paciente
estava respondendo em liberdade
a ação penal e ressalta que a sentença foi proferida
após decorridos mais de 15 anos da data do crime
não havendo, pois, justificativas para decretação da cautelar mais severa.

Pugna a
concessão da ordem
para que o paciente seja colocado em liberdade (com ou sem aplicação de Medidas Cautelares Diversas) e possa, nessa condição, recorrer da sentença condenatória.

O pedido de
liminar
foi
deferido

(Id.
128628173
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id.
131058172
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação

da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue em transcrição (Id.
131796696):

“Sumário: Habeas Corpus – Paciente condenado à 13(treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado – Alegação de que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, carece de fundamentação idônea – Sustenta que não há motivos para a segregação cautelar, pois o paciente respondeu ao processo em liberdade e não houve trânsito em julgado da ação penal – Improcedência – Negativa do direito de recorrer em liberdade suficientemente fundamentada – Reiteração delitiva e garantia da ordem pública – Precedentes do TJMT – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 12 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
ELDERSON GONCALVES DE CARVALHO FRANCA
foi condenado à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado porque em
15/08/2006
, praticou o crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, c/c art. 1°, da Lei 2.252/54, na forma do art. 69, do Código Penal.

Em suma, o Magistrado sentenciante decretou a prisão preventiva do paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade sob o fundamentado da necessidade de se garantir a ordem pública, diante da reiteração delitiva.

Com os informes judiciais e após a manifestação da d. PGJ, a
nalisei mais especificadamente o pedido do Impetrante; confrontando-o com os documentos juntados aos autos e após consulta aos Sistemas SEEU/MT e PJe de 1o grau, entendo que, de fato, a prisão preventiva do paciente deve ser revogada porque, neste caso, o motivo apresentado pelo Juízo
a quo
não se mostra apto para fundamentar a imprescindibilidade da segregação.

Embora o paciente, após o crime aqui tratado, tenha cometido (em 2009) outro delito grave (estupro de vulnerável - pelo qual foi condenado em 2010, à
pena de 24 anos de reclusão e já cumpriu parte da pena), vejo que
desde o ano de 2018
, após a progressão de regime, ele
estava solto
, em
regime semiaberto, mediante monitoramento eletrônico e vinha obedecendo todas as condições que lhes foram impostas
(PEP 0002192-40.2013.8.11.0042).

Não há registros dando conta de que o paciente, desde que em liberdade, tenha se envolvido em outros crimes graves e,
efetivamente, colocado em risco a ordem pública de forma que, ao meu ver, aquela condenação pretérita (proferida no ano de 2010) não pode servir como argumento para, agora, fundamentar a prisão preventiva referente a um crime praticado no ano de 2006 e só agora sentenciado;
vale dizer: não há nos autos qualquer informação contemporânea da prática de crimes supervenientes ou de descumprimento das medidas cautelares impostas ao paciente desde o ano de 2018.

Ressalte-se que o art. 312, §2o, do CPP, com redação dada pela Lei no 13.964/19 (Pacote anticrime), prevê a necessidade de contemporaneidade dos fatos para a decretação da prisão preventiva:

“Art. 312 do CPP. (...)

§ 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019).”

Nestes termos é o pacífico posicionamento do c. STJ:

“(...) verifica-se que os fundamentos invocados para a decretação da prisão não apresentam, portanto, relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra o feito. Ou seja, não se trata de fato novo, a evidenciar o constrangimento ilegal imposto ao insurgente pelas instâncias ordinárias. (...)" (RHC 144.295/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021 - ementa parcial)

Por outro lado, visando evitar riscos para o meio social, a fim de garantir a aplicação da lei penal e tendo em vista a gravidade concreta da conduta, faz-se necessária a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, para se assegurar a efetividade do processo.

Como bem ensina Nucci:

“Muitos acusados, que merecem algum tipo de restrição em sua liberdade, pelo fato de estarem respondendo a processo-crime, em virtude da prática de crime grave, não precisam, necessariamente, seguir para o cárcere fechado. Por vezes, medidas alternativas serão suficientes para atingir o desiderato de mantê-lo sob controle e vigilância" (NUCCI, Guilherme de Souza, Prisão e Liberdade, RT, 2011, p. 82).

Com tais considerações, em
dissonância
com o parecer da d.
PGJ
,
concedo a ordem
para
revogar a prisão preventiva
do paciente
ELDERSON GONCALVES DE CARVALHO FRANCA
, com fulcro no art. 282, I e II, e art. 319, incisos I, IV, V e IX, CPP, e fixar as seguintes medidas cautelares, a serem implementadas pelo juízo de primeiro grau:

1. Comparecimento perante o juízo, com periodicidade mensal, para informar e justificar atividades;

2. Proibição de ausentar-se da Comarca;

3. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, pelo prazo de 6 (seis) meses.

4. Monitoramento eletrônico.

Ressalvo, ainda, a possibilidade de decretação da prisão preventiva na hipótese do descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das cautelares ou caso haja motivos concretos e supervenientes para tanto.

Determino seja
oficiado o juízo de origem
para expedição do competente
alvará de soltura
em favor do paciente,
se por outro motivo não estiver preso
, com aplicação das medidas cautelares estabelecidas, ressaltando que,
para ser liberado, o paciente deve assinar termo de compromisso e receber advertência sobre as consequências do seu descumprimento, nos termos dos arts. 282, §4o, e 312, § 1o, ambos do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022